Tribunal: TJES
Processo: 5015610-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Administração
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015610-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO REGO DE LIMA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB JARDIM CAMBURI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM CONDOMÍNIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE DO SÍNDICO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por condômino contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de condomínio edilício e de seu síndico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do síndico para figurar no polo da demanda; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil do condomínio por danos materiais (lucros cessantes) e morais decorrentes da gestão pós-incêndio; e (iii) analisar eventual omissão administrativa no fornecimento de documentos para acionamento do seguro, e na recuperação de áreas comuns.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pessoal do síndico é excepcional e exige comprovação de abuso de poder, excesso de mandato ou ato ilícito doloso, o que não se verifica no caso concreto. O síndico atuou dentro dos limites de suas atribuições legais como representante do condomínio, sendo correta sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva ad causam.

Para configuração da responsabilidade civil subjetiva, exige-se a demonstração de conduta ilícita, culpa, dano e nexo de causalidade. O incêndio que danificou a unidade do autor foi causado por terceiro e gerou situação de força maior, afastando a responsabilidade do condomínio pelos prejuízos imediatos.

Não houve prova de que a morosidade nos reparos das áreas comuns inviabilizou a locação da unidade do autor. A desocupação da inquilina ocorreu poucos dias após o sinistro, com base em cláusula contratual que autorizava o distrato em caso de incêndio, sem relação com eventual conduta omissiva do condomínio.

A indenização securitária foi paga ao autor, e não há comprovação de que a administração tenha causado atraso indevido na liberação de documentos.

Não se demonstrou a ocorrência de danos morais indenizáveis. A insatisfação com a gestão administrativa e os transtornos da convivência com obras não configuram, por si sós, violação à dignidade ou aos direitos da personalidade.

A demora nos reparos se justificou pela interdição da área pela Defesa Civil e pela realização de perícia criminal, fatos alheios à vontade do condomínio. As áreas comuns foram reparadas após a liberação oficial, e a aparência da unidade incendiada, que gerava incômodo visual, é de responsabilidade de seus proprietários, não do ente condominial.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ALESSANDRO REGO DE LIMA
contra a sentença (ID nº 9397816 ) proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da Ação de Responsabilidade Civil c/c Obrigação de Indenizar, movida em face de Condomínio Residencial Club Jardim Camburi e de Marciano Ferreira Fuentes, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e ainda, reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do segundo demandado, Marciano Ferreira Fuentes (síndico), extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a ele, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o autor/apelante suscita, inicialmente, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, argumentando modificação de sua condição financeira desde o ajuizamento da demanda. Fundamenta esse pleito nas disposições do art. 5º, LXXIV, da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, juntando documentos comprobatórios de hipossuficiência (declaração médica de gravidez de sua companheira, contrato de empréstimo, termo de retorno ao trabalho presencial).

No mérito, alega que o incêndio ocorrido em 02/11/2020 na unidade 304-B do condomínio causou severos danos à sua unidade (301-B), tornando-a inabitável e culminando na rescisão antecipada do contrato de locação. Reprova a atuação omissiva e desidiosa da administração condominial na liberação de documentos para recebimento de seguro e nas reformas das áreas comuns, destacando a manutenção do "cenário de guerra" nos corredores por mais de dois anos após o sinistro, mesmo após indenização securitária paga. Sustenta que somente obteve os valores do seguro (R$ 49.518,17) após contratação de advogado e que os valores recebidos foram insuficientes para a completa reforma da unidade. Pugna pela reforma da sentença para: (i) reconhecimento do direito à indenização por danos materiais (lucros cessantes); (ii) condenação por danos morais; e (iii) reconhecimento da responsabilidade pessoal do síndico Marciano Ferreira Fuentes.

Contrarrazões apresentadas por Condomínio Residencial Club Jardim Camburi e Marciano Ferreira Fuentes, impugnando a concessão da justiça gratuita por ausência de comprovação documental robusta. Alegam deve ser mantida a ilegitimidade passiva do segundo recorrido, por inexistência de extrapolação de mandato pelo síndico, e no mérito, defendem a legalidade e adequação das ações administrativas adotadas.

I .
Do pedido de Gratuidade de Justiça.

Inicialmente, impõe-se a análise do pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) formulado pelo Apelante em sede recursal, visando à isenção do preparo.

Embora o Apelante tenha recolhido as custas iniciais na origem, o ordenamento jurídico pátrio, interpretado à luz da Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e do Código de Processo Civil (art. 99, § 3º), admite a concessão da benesse a qualquer tempo, desde que comprovada a alteração na capacidade econômica da parte ou a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, e no caso em apreço, a análise do conjunto probatório superveniente acostado aos autos demonstra uma deterioração da saúde financeira do recorrente. Os documentos colacionados evidenciam a existência de empréstimos consignados vultosos e financiamento imobiliário (Banestes), que consomem parcela substancial de seus rendimentos líquidos; o nascimento recente de sua filha, em março de 2024 – fato que acarreta presumido incremento de despesas ordinárias (plano de saúde, creche, alimentação especial), o que até restou comprovado por amostragem; a transferência de seu posto de trabalho para o Rio de Janeiro impondo custos adicionais de deslocamento e logística não previstos anteriormente - ID’s 11482207, 9397819 e 11524028 a 11524398.

Portanto, a presunção de hipossuficiência, corroborada pela documentação atual, justifica o deferimento da medida para garantir o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,

DEFIRO
a Gratuidade de Justiça, dispensando o Apelante do recolhimento do preparo recursal.

Assim, conheço do recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, e passo à análise do mérito recursal.

II. Do Mérito Recursal.

Antes de adentrar a análise do mérito recursal, cumpre registrar que o presente feito encontra-se maduro para julgamento, em que pese a informação de origem acerca da inacessibilidade técnica da mídia de audiência. Tal circunstância, creio, não obsta o deslinde da causa, porquanto o robusto acervo documental colacionado aos autos (fotografias, vídeos do local, e-mails, laudos de vistoria, comprovantes de pagamento, etc) mostra-se suficiente para formar o convencimento desta Relatora, tornando despicienda a prova oral para a aferição da responsabilidade civil no caso concreto, inexistindo, portanto, prejuízo à defesa ou ao contraditório.

Assim, passo à análise das questões de fundo, e para a adequada compreensão da controvérsia, impende contextualizar a demanda subjacente. A lide tem origem no incêndio ocorrido em
02/11/2020
na unidade
304-B
do Condomínio apelado, fato que, além de trágico óbito, ocasionou danos estruturais e estéticos nas áreas comuns (corredor e fachada) e na unidade vizinha,
de propriedade do Autor (301-B)
.

A pretensão indenizatória não se volta contra o evento incêndio em si – causado por terceiro –, mas sim contra a
gestão condominial pós-sinistro
. O Autor imputa ao Condomínio e ao Síndico conduta desidiosa e negligente, consubstanciada em dois pilares fáticos: (i) a morosidade excessiva na recuperação da área comum, que teria permanecido com aspecto de degradação e insegurança por longo período, inviabilizando a locação de seu imóvel (lucros cessantes); e (ii) a suposta obstrução administrativa no fornecimento de documentos necessários ao acionamento da cobertura securitária, gerando desgaste e necessidade de intervenção jurídica.

A sentença objurgada (ID 33972979) julgou improcedentes os pedidos autorais. Inicialmente, o magistrado acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do segundo réu, Sr. Marciano Ferreira Fuentes, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a este, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o síndico atuou na estrita qualidade de mandatário do condomínio, não restando comprovado ato ilícito pessoal ou excesso de poderes que justificasse sua responsabilização direta, e no mérito, quanto ao primeiro réu (Condomínio), o juízo
a quo
rejeitou a pretensão indenizatória por danos materiais (lucros cessantes), entendendo que a administração estava impossibilitada de realizar reparos imediatos nas áreas afetadas devido à interdição imposta pela Defesa Civil e à necessidade de preservação do local para perícia criminal, o que romperia o nexo de causalidade entre a conduta do condomínio e os prejuízos alegados, igualmente indeferindo o pleito de danos morais, consignando que não houve prática de ato ilícito ou desídia administrativa, e que os transtornos vivenciados pelo autor decorreram de força maior e fato de terceiro (incêndio na unidade vizinha), configurando mero dissabor não indenizável.

O apelante insurge-se contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Segundo Apelado (só Síndico, Marciano F. Fuentes). Todavia, o síndico, no exercício de suas atribuições, atua como mandatário e representante legal do Condomínio, nos estritos termos do art. 1.348, II, do Código Civil. Os atos de gestão administrativa — tais como a contratação de seguro, a condução de obras em áreas comuns ou a resposta a requerimentos de condôminos — são praticados em nome do ente despersonalizado (Condomínio).

A responsabilidade pessoal do síndico é excepcionalíssima, exigindo a comprovação de excesso de mandato, abuso de poder ou ato ilícito pessoal doloso, e no caso em tela, a irresignação do Autor volta-se contra a alegada demora na execução de reparos e na resistência deste em prestar informações e documentos, condutas que se inserem na órbita da gestão condominial e, portanto, atraem a responsabilidade do Condomínio, e não da pessoa física do gestor,
devendo-se m
ante
r
, portanto,
o capítulo da
sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do segundo apelado.
A propósito, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO –
Demanda ajuizada em face do condomínio e do síndico – Decisão de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do síndico e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a ele – Inconformismo do autor – Ilegitimidade passiva corretamente reconhecida – Conduta do síndico na condição de mandatário do condomínio e não em nome próprio
– Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21692579120208260000 SP 2169257-91.2020.8.26.0000, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 30/09/2020, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Autora alega ter sofrido danos decorrentes de atos praticados pelo 2º réu, quando ele ocupava o cargo de síndico. (...)
O condomínio é solidariamente responsável pelos atos de mera gestão do síndico, quando praticados no interesse comum da coletividade (art. 932, III; art. 1 .348, II, Código Civil).

Os atos pessoais do síndico, animados por interesse próprio, são de sua responsabilidade pessoal (arts. 186 e 927, Código Civil), não servindo de escudo o argumento de que os praticou quando do exercício da função. (...)
. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00615748920188190001, Relator.: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 09/12/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020)

Inclusive, oportuno ressaltar que o apelante argumenta que o juízo
a quo
indeferiu indevidamente o seu pedido de depoimento pessoal do segundo réu, Sr. Marciano Ferreira Fuentes (síndico), sustentando que a oitiva seria imprescindível para comprovar a alegada desídia administrativa.

Compulsando os autos, verifico que, na audiência de conciliação realizada (ID 9397785), o magistrado oportunizou às partes a especificação das provas que pretendiam produzir, e naquela ocasião, a parte autora, ora apelante, requereu expressamente apenas a produção de
"prova testemunhal e documental suplementar"
, silenciando-se quanto ao depoimento pessoal do réu.

O direito à prova não é absoluto e submete-se às regras de preclusão temporal. Ao não reiterar o pedido de depoimento pessoal no momento processual oportuno (saneamento/audiência de conciliação), operou-se a
preclusão consumativa
quanto a esta modalidade probatória, e a tentativa de reavivar o pedido posteriormente configura comportamento contraditório e tumulto processual, não amparado pelo ordenamento jurídico.

Não bastasse, vigora no processo civil o sistema do livre convencimento motivado, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), e no caso em apreço, a
farta
prova documental carreada aos autos (e-mails, laudos, fotos, comprovantes de pagamento e etc) mostrou-se suficiente para a formação do convencimento judicial acerca da dinâmica dos fatos e da responsabilidade civil, tornando despicienda a oitiva pessoal do síndico, que nada acrescentaria de útil ao deslinde da controvérsia fática .

Ressalto que a prova pretendida (depoimento pessoal) seria inócua para comprovar a extensão dos danos materiais ou morais, fatos estes que dependiam de prova eminentemente documental a cargo da parte autora, como será esclarecido adiante. Agiu, portanto, com acerto o magistrado de primeiro grau

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se à
responsabilidade civil
do Condomínio pelos danos materiais (lucros cessantes de aluguéis) e morais suportados pelo Autor. A pretensão fundamenta-se na morosidade da recuperação das áreas comuns (corredor e fachada) e na alegada conduta desidiosa da administração, consubstanciada na resistência injustificada em fornecer documentos essenciais ao acionamento do seguro e na ausência de respostas aos requerimentos do condômino.

Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, aplicável às relações condominiais, é imprescindível a demonstração cumulativa de quatro elementos: conduta (ação ou omissão), culpa (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo de causalidade.

A análise detida dos autos revela que a pretensão autoral não merece acolhida, precipuamente pela
ausência de comprovação dos danos alegados
, bem como pela inexistência de ato ilícito imputável ao Condomínio, como passo a expor.

O Apelante pleiteia indenização por lucros cessantes correspondentes aos aluguéis que deixou de auferir durante 17 meses, alegando que a má aparência do corredor (área comum) impediu a locação de seu imóvel.

O dano material, na modalidade lucros cessantes, exige a comprovação daquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar (art. 402 do CC), e
n
ão basta a mera expectativa
; é necessária a prova, ou no mínimo, a probabilidade objetiva do ganho frustrado.

In casu
, a prova dos autos infirma a tese autoral. É incontroverso que a unidade do próprio Autor (301-B) também foi severamente atingida pelo incêndio, necessitando de reformas estruturais internas. O documento de ID 22687749 comprova que o Autor recebeu a indenização securitária para os reparos em sua unidade no valor de
R$ 49.518,17
em
16/09/2021
.

Ora, se a verba para a reforma interna foi disponibilizada somente em setembro de 2021, é forçoso reconhecer que, durante a maior parte do período reclamado, o imóvel estava
inabitável internamente
, independentemente da situação do corredor que tanto reclama.

Ademais, ainda que se considere o período posterior ao recebimento da indenização securitária, não há nos autos qualquer elemento probatório idôneo a demonstrar que eventual frustração na locação do imóvel decorreu exclusivamente da condição degradada das áreas comuns — cuja manutenção e reparo incumbem ao Condomínio —, tal como sustenta o Apelante. Ausente, portanto, a comprovação do nexo de causalidade direto e exclusivo entre a omissão administrativa alegada e o dano material pleiteado

Por exemplo, no que tange à alegação de que a rescisão contratual de sua antiga inquilina teria sido motivada pela “demora” na realização dos reparos pelo Condomínio, a prova documental coligida aos autos revela realidade diversa, pois o
Termo de Rescisão Contratual
acostado aos autos (ID 9397268), datado de
2
8
de novembro de 2020
— ou seja, pouco mais de 20 dias após o sinistro —, indica que o distrato foi fundamentado expressamente na “Cláusula Décima Quinta”, que prevê a rescisão em caso de “
Incêndio, acidente natural, ou fortuito que impeça o uso do imóvel”,
e a própria locatária declarou no documento que o imóvel se encontrava “
inabitável desde o dia 02/11/2020”
, data do evento. Conclui-se, portanto, que a desocupação foi
consequência imediata e direta da força maior/fato de terceiro (o incêndio)
,
e não de eventual desídia superveniente da administração condominial na gestão da obra,
rompendo-se, por conseguinte, o nexo de causalidade necessário à responsabilização do Condomínio pela perda daquela relação locatícia específica.

Não é possível concluir que a vacância do imóvel decorreu unicamente das condições das áreas comuns.

Dessa forma, tenho por
não
demonstrado o dano material
alegado.

Melhor sorte não assiste ao pleito de reparação por danos morais. O dano moral indenizável não se confunde com meros aborrecimentos, dissabores ou frustrações decorrentes da vida em condomínio, especialmente após a ocorrência de uma tragédia (incêndio com óbito) que afetou a todos os moradores, e o Autor
não logrou êxito em demonstrar violação aos seus direitos da personalidade, honra ou imagem
.

A situação vivenciada — conviver com obras, fuligem e os resquícios de um incêndio durante o período de recuperação do prédio — embora desagradável, decorre de
força maior
e
fato de terceiro
(o incêndio provocado pelo vizinho), e não de uma conduta vil ou desidiosa do Condomínio, inexistindo nos autos prova de que o Autor tenha sido submetido a situação vexatória ou humilhante por parte da administração.

As divergências sobre a gestão da obra ou a insatisfação com o tempo de resposta do síndico situam-se na esfera do mero inadimplemento ou descontentamento administrativo, insuscetíveis de gerar reparação moral.

Corroborando a inexistência de dever de indenizar, assim como o MM. Magistrado a quo, não vislumbro a prática de ato ilícito pelo Condomínio Apelado, haja vista que a demora na realização dos reparos nas áreas comuns, apontada como causa de pedir, encontra justificativa razoável nos autos. O local do sinistro permaneceu interditado pela Defesa Civil (ID 9397253) e sujeito à perícia da Polícia Civil (ID 9397254 e 9397746) para investigação, o que impediu a atuação imediata da administração condominial, e o Condomínio demonstrou que acionou o seguro em tempo razoável (comunicado em dezembro/20 – ID 9397758).

O Apelante sustenta que o Condomínio foi negligente ao manter o corredor do seu apartamento com aspecto de "cenário de guerra", especificamente apontando que a unidade vizinha (304-B), foco do incêndio, permaneceu sem porta e com o interior destruído exposto, o que afugentava locatários.

Não obstante, a análise das provas colacionadas pelo apelante, notadamente seus vídeos e fotos (ID’s 9397766, 9397767, 9397792, 9397798, 9397799) revela que a origem do transtorno visual e da insegurança alegada pelo Autor é a
situação da unidade autônoma vizinha
, propriedade privada de terceiros (herdeiros/espólio). Conforme se extrai do Boletim Unificado juntado pelo próprio Autor (ID 9397768), a reclamação central é que
"o apto 304B está destruído e sem porta".

A própria narrativa recursal corrobora essa conclusão. Em suas razões de apelação (pág. 16), o Apelante transcreve o áudio do vídeo gravado em 11/01/2023, no qual dialoga com um funcionário e admite: “
Hoje é dia 11 de janeiro de 2023, eu estou aqui no
apartamento 304-B
, olha
o apartamento está sem porta
, eu estou aqui com o senhor Ailton,
o apartamento está sem porta e está sem janela, está todo destruído
, isso não é problema meu, mas
eu já pedi que o condomínio fechasse essa entrada, porque antes estava fechado, por que agora está aberto
?”

A transcrição evidencia que o inconformismo do Autor se dirige à destruição interna e à falta de vedação da unidade 304-B. Ocorre que não compete ao Condomínio, na hipótese, realizar obras, colocar portas ou reformar unidades privativas, ainda que estas estejam degradadas por sinistro. Tal responsabilidade recai exclusivamente sobre os herdeiros / proprietários daquela unidade, e o Condomínio não possui legitimidade para intervir na propriedade privada alheia, salvo em situações de risco iminente à estrutura e segurança dos condôminos, o que não se confunde com o reparo estético ou funcional da porta e do interior de uma unidade autônoma.

O Condomínio realizou os reparos possíveis após a liberação do local pela Defesa Civil e Polícia Científica, e eventual presença residual de sujidade ou aspecto visual desagradável decorrente da obra na unidade vizinha não configura ato ilícito do Condomínio, mas sim reflexo do
fato de terceiro
(o incêndio e a inércia dos proprietários da unidade 304-B).

Inexistindo conduta ilícita imputável ao Condomínio (que não pode responder pelo estado da unidade 304-B), rompe-se o nexo causal necessário à responsabilização civil.

Outrossim, a alegação de que o síndico "negou informações" foi elidida pelos documentos ID 9397748, 9397755 e 9397762 que comprovam respostas aos diversos requerimentos (ainda que negativa quanto ao mérito de custeio de obras particulares – na parte interna do apartamento do apelante), o que, conforme prefalado, configura exercício regular de direito da administração, pois nessa comunicação o Condomínio explica que não pode intervir no apartamento que foi foco do incêndio.

O Apelante imputa ao Condomínio responsabilidade pela demora no recebimento de sua indenização securitária, argumentando que se viu compelido a contratar advogado para "destravar" o procedimento. Contudo, a análise dos autos revela que o sinistro em questão revestiu-se de alta complexidade, envolvendo incêndio em unidade autônoma, óbito, interdição pela Defesa Civil e instauração de inquérito policial, e nesse cenário, a tramitação do processo de regulação junto à Seguradora segue ritos próprios e rigorosos, sujeitos a prazos e exigências burocráticas alheias à vontade da administração condominial.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a administração do Condomínio acionou o seguro
imediatamente
(aviso de sinistro realizado pelo condomínio 4 dias após o evento e vistoria para o seguro em 12/11/20 – ID 9397750) e manteve canal de comunicação. O fato de o trâmite ter exigido a apresentação de laudos periciais e complementação documental não configura,
per se
, desídia ou negligência do síndico, mas sim o
curso natural de um processo de sinistro complexo,
não se vislumbrando nenhuma conduta culposa.

No que tange à contratação de advogado pelo Autor, tal conduta configura exercício regular de seu direito de defesa de interesses e cautela pessoal. A opção da parte em constituir patrono para acompanhar e impulsionar o procedimento administrativo junto à Seguradora não transfere ao Condomínio o dever de indenizar tais honorários (contratuais), tampouco serve como prova de falha na prestação do serviço condominial. A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é pacífica no sentido de que os custos com a contratação de advogado para a defesa de interesses, seja na esfera administrativa ou judicial, não constituem danos materiais indenizáveis pela parte adversa, nem ensejam dano moral, salvo situações de manifesto abuso de direito ou má-fé processual, não verificadas
in casu
. (STJ, AgRg no AREsp 516 .277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1 .478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016; STJ - AgInt no AREsp: 2135717 SP 2022/0152978-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023).

Assim, ausentes a conduta ilícita, danos comprovados e o nexo de causalidade entre a gestão condominial e os prejuízos alegados, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para
15
% (
quinze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.